Tribunal: TJPA
Processo: 0011375-74.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011375-74.2018.8.14.0010

APELANTE: WILKMAN SOARES LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, verifica-se que os argumentos acerca da absolvição trazidos pelo recorrente não merecem guarida, em razão
do conjunto fático-probatório extraído dos autos, devendo prevalecer o édito condenatório, já que foi prolatado com arrimo no depoimento da ofendida prestado em Juízo, quando, de forma incontroversa, confirmou parcialmente os fatos narrados na peça acusatória, afirmando, apenas, que embora as brigas fossem constantes entre o casal,
na data do fato o acusado deferiu um tapa que atingiu seu pescoço
, declarações essas que demonstram, indubitavelmente, a culpabilidade do réu. Ademais, a materialidade, aliás reconhecida nas razões do apelo, do crime pelo qual fora o apelante condenado, restou demonstrada por meio do Exame de Corpo de Delito.

2.
Por fim, como cediço, pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias que, a palavra da vítima nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece valoração e credibilidade destacada, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova carreados aos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, daí que não há que se falar em violação ao Princípio do
in dubio pro reo
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

e negar

provimento do recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Wilkman Soares Leite,

inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Enguellyes Torres de Lucena, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena definitiva de 03(três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 5669199, que no dia 06/06/2018, por volta das 10h30min, nesta cidade de Breves/PA, o acusado Wilkman Soares Leite, vulgo “LHELHEU”, agrediu fisicamente sua companheira Jackeline Rodrigues Gama, dando-lhe um tapa no rosto e um soco na cabeça, deixando-a lesionada, conforme Auto de Exame de Corpo de Delito, às fls. 07/08 e 13.

Aduz que a vítima conviveu em união estável com o acusado por dois anos e teve dois filhos com ele, ambos ainda menores de idade, sendo certo que ela constantemente sofria agressões físicas perpetradas pelo companheiro, tanto que poucos dias antes dos fatos, ou seja, em 01/06/2018, por volta das 21h, o então casal iniciou uma discussão na esquina da rua onde moravam, devido a Wilkman estar naquele local fumando maconha e sua companheira Jackeline ter ido reclamar que estava doente com catapora e precisando que ele tomasse conta do filho deles, que ainda era um bebê. Que nesta ocasião, o denunciado passou a agredir fisicamente a vítima, dando tapas em seu rosto e a puxando pelos cabelos, tendo inclusive a arrastado desta maneira até a residência deles, contudo, nesta oportunidade ela não registrou boletim de ocorrência.

Que no dia dos fatos, por volta das 10:30h. Jackeline novamente tomou um tapa no rosto e um soco na cabeça perpetrados por WILKMAN, tendo ficado lesionada, e até mesmo sem conseguir andar e nem se alimentar e, logo no outro dia, em 07/06/2018, Bruna Rodrigues Gama (16 anos), irmã da vítima, foi até a casa desta e percebeu as lesões pelo corpo de Jackeline. Que nesta ocasião, a vítima pediu ajuda para sair da residência, e em razão disso, Bruna deslocou-se até a Delegacia de competência e acionou a polícia.

Alega a exordial do Órgão Ministerial, que não suportando mais tal situação, Jackline registrou boletim de ocorrência acerca dos fatos e solicitou medidas protetivas contra o agressor.

Que em sede policial fora ouvida a prima da vítima de nome Railana Fogaça Gama, a qual confirmou saber das agressões físicas sofridas por Jackeline, bem como que Bruna lhe relatou ter encontrado esta última lesionada e por isso chamou a polícia.

Assevera ainda a inicial do
Parquet
, ter Bruna declarado que na data de 10/06/2018, por volta das 18:00h estava retornando para casa quando encontrou WILKMAN e um amigo deste, chamado André, e que estes lhe disseram: "OLHA MOLECA, TU FICAS ESPERTA, CAGUETA NÃO SE CRIA, MORRE! FICA ESPERTA TU E TUA IRMÃ, QUE VOU AGARRAR UMA DE VOCÉS DUAS, PORQUE TO LIGADO QUE VOCÊ E CAGUETA! FOI TU QUE LEVOU OS “PELA" NA CIDADE DE DEUS, SEI ONDE VOCÊ ESTUDA E O HORÁRIO, FICA ESPERTA QUANDO FOR PRA ESCOLA" (Textuais).

Por fim, em 12/06/2018 as medidas protetivas foram concedidas pelo juízo, tendo o denunciado sido intimado acerca desta em 30/08/2018. Que neste interim, em 07/08/2018, por volta das 18:00h, WILKMAN voltou a agredir a vítima com outro tapa no rosto e um soco no peito, porém não há registro de exame realizado por esta ou mesmo depoimentos de testemunhas que tenham presenciado estes fatos.

Em

razões recursais
, à ID 5669266, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição, ante a ausência de prova apta para uma condenação.

Em

contrarrazões
, à ID 5669270, a RMP de 1º grau, Dra. Patrícia Carvalho Medrado Assmann, manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do apelo.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da absolvição

Pugna a defesa, em tese única, pela a absolvição do réu/apelante, sob o argumento de inaptidão do acervo probatório à produção de um decreto condenatório, vez que este teria sido pautado, exclusivamente, no depoimento da ofendida.

Em análise doa autos, verifica-se que os argumentos trazidos pelo recorrente não merecem guarida, em razão
do conjunto fático-probatório extraído dos autos, devendo prevalecer o édito condenatório, já que foi prolatada com arrimo no depoimento da ofendida prestado em Juízo, quando, de forma incontroversa, segundo sentença
a quo
, à ID 5669209, confirmou parcialmente os fatos narrados na peça acusatória, afirmando, apenas, que embora as brigas fossem constantes entre o casal,
na data do fato o acusado deferiu um tapa que atingiu seu pescoço
, declarações essas que demonstram, indubitavelmente, a culpabilidade do réu.

Cumpre destacar, ainda, que a testemunha Bruna Rodrigues Gama, irmã da vítima, declarou que o casal brigava muito e que na data dos fatos percebeu o braço roxo de sua irmã e por essa razão a sua avó determinou que a mesma fosse até a Delegacia prestar queixa contra o acusado.

Destarte, a materialidade, aliás reconhecida nas razões do apelo, do crime pelo qual fora o apelante condenado, restou demonstrada por meio do Exame de Corpo de Delito, à fl. 15, do IPL.

De outra banda, inobstante tenha o réu negado os fatos narrados na denúncia, afirmando que desferiu um empurrão na vítima durante a discussão, só reforça a agressão sofrida pela sua companheira, já que a versão acerca da ocorrência das lesões teriam sido em decorrência da catapora contraída pela ofendida não merece abrigo, haja vista nada se observar nos autos que possa dar credibilidade a tal argumento.

Como se vê, as provas carreadas aos autos encontram-se harmônicas acerca do núcleo central da tipificação penal sentenciada pelo Magistrado de 1º grau, daí que o pleito absolutório não encontra amparo.

Ademais, como cediço, pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias que, a palavra da vítima nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece valoração e credibilidade destacada, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova carreados aos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, daí que não há que se falar em violação ao Princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures

conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim manter a sentença objurgada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021